Tribunal: TJES
Processo: 5001060-48.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001060-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001060-48.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED, PORFIRO BENAQUIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS INTEGRANTES DO SISTEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou solidariamente a autorizar e disponibilizar, de forma imediata, agendamentos, consultas, exames e demais serviços médicos em favor do Autor e de seus dependentes, nos limites contratados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, em que pese a Recorrida tenha firmado contrato com a 2ª Requerida (UNIMED RIO), há responsabilidade solidária entre a rede credenciada que trabalha com o sistema de intercâmbio, integrando a Recorrente, assim, a cadeia de fornecimento de serviços, razão pela qual pertinente a sua presença no polo passivo da demanda.

(3). No mérito, restou demonstrado que o Recorrido e seus dependentes, mesmo adimplentes, enfrentaram reiteradas dificuldades para agendar e realizar exames e procedimentos essenciais, especialmente considerando o quadro de saúde da esposa do Recorrido, portadora de doenças crônicas. No ponto, destaca-se que a documentação dos autos comprova a negativa de atendimento e a transferência de responsabilidade entre as Rés, caracterizando falha na prestação do serviço de saúde, sendo pertinente inclusive a reprodução de trecho da r. sentença no particular: “[...]
o autor apresentou provas suficientes que demonstram a negativa da Unimed Vitória, oportunidade em que foi informado da necessidade de entrar em contato com a sua Unimed de origem (ID 36757667 - pág. 04). Não obstante, observo que antes da referida negativa o autor já havia realizado diversos procedimentos junto a Unimed Vitória, sendo denominada "ocupação executante" (ID 36757667 - pág. 27 a 38), ou seja, responsável pela execução dos procedimentos na cidade de Vitória/ES.
[...]
Ainda, deve ser ressaltado que a parte requerida não nega a previsão no contrato entabulado entre as partes de cobertura para as consultas, exames e procedimentos solicitados pelo autor, de modo que a negativa na realização do necessário ao tratamento de saúde da parte autora inviabiliza o próprio objeto do contrato, que tem por finalidade a garantia da assistência à saúde dos contratantes, em flagrante violação aos princípios da boa-fé objetiva contratual e da função social do contrato
[...]”.

(4). Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que a negativa dispensada às solicitações do consumidor não restou adequadamente justificada, inexistindo qualquer indicação de motivo plausível à recusa em comento, não restando dúvidas quanto à efetiva deflagração de falha na prestação dos serviços no caso em tela (art. 14, CDC).

(5). Por isso, não merece reparos a sentença objurgada no que se refere à obrigação de fazer comandada, tampouco quanto aos danos morais, haja vista que não há dúvidas de que a recusa abusiva quanto à prestação de serviços de saúde a que faz jus o consumidor acarreta transtornos que exorbitam o mero dissabor, de modo que deflagrada
in casu
efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido. Assim, entendo que o
quantum
definido é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)